Tribunal: TJMT
Processo: 0006736-26.2006.8.11.0007
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006736-26.2006.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[VIBRA ENERGIA S.A - CNPJ: 34.274.233/0001-02 (APELANTE), MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO), SAO MANOEL SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - CNPJ: 03.045.824/0001-76 (APELADO), IZABELLE AUXILIADORA MOLINA DE ALMEIDA TEIXEIRA - CPF: 568.269.821-53 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA COM GARANTIA HIPOTECÁRIA – CITAÇÃO EFETIVADA – BEM PENHORADO, AVALIADO E LEVADO A LEILÃO – LEILÕES NEGATIVOS - AUSÊNCIA DE INÉRCIA – PARALISAÇÃO NÃO CONFIGURADA POR CULPA DO EXEQUENTE – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO EM FACE DO DEVEDOR – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Não há falar em prescrição intercorrente quando o exequente busca diligentemente a satisfação de seu crédito, requerendo e impugnando avaliações, designação de leilões, tudo para que a execução tenha prosseguimento e eventual êxito, descaracterizando a inércia.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
VIBRA ENERGIA S.A
, contra sentença prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, que nos autos da Ação de Execução por Quantia Certa com Garantia Hipotecária n.º 0006736-26.2006.8.11.0007, código n.º 47223, processo n.º 337/2006
,
proposta contra
SÃO MANOEL SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA e IZABELLE AUXILIADORA MOLINA DE ALMEIDA TEIXEIRA,
DECRETOU A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE QUINQUENAL, E JULGOU EXTINTA A AÇÃO.

Em síntese, a apelante defende o provimento do Recurso de Apelação, alegando a ausência de prescrição intercorrente, eis que desde o momento da propositura da execução sempre diligenciou no sentido de ver satisfeito o seu crédito.

Assevera que os Apelados se utilizam de má-fé, pois se manifestam nos autos com o objetivo de procrastinar o andamento do feito.

Afirma, portanto, que não há desídia do exequente.

Pede o provimento do apelo, a fim de que a execução tenha seu prosseguimento regular.

Não foram ofertadas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que que nos autos da Ação de Execução por Quantia Certa com Garantia Hipotecária n.º 0006736-26.2006.8.11.0007, código n.º 47223, processo n.º 337/2006
,
proposta por
VIBRA ENERGIA S/A
contra
SÃO MANOEL SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA e IZABELLE AUXILIADORA MOLINA DE ALMEIDA TEIXEIRA,
DECRETOU A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE QUINQUENAL, E JULGOU EXTINTA A AÇÃO.

Extrai-se dos autos que as parte exequente é credora dos executados desde setembro de 2006, em razão de contrato firmado e inadimplido, tendo ocorrido o protesto dos títulos.

Foi determinada pelo Juízo “a quo” a citação dos executados em 04/12/2006.

Houve, em abril de 2007, pedido de expedição de Carta Precatória para a Comarca de Jaboticabal/SP, sendo ele deferido, a fim de que se procedesse a citação da executada – Izabelle Auxiliadora Molina de Almeira Teixeira; ao mesmo tempo em que a exequente concordou com o bem ofertado à penhora, na época.

Foi determinada a avaliação do bem oferecido à penhora, em maio/2016.

Izabelle Auxiliadora Molina de Almeida Teixeira apresentou embargos do devedor, sendo ele extinto.

Em novembro de 2016 foi lavrado o Auto de Avaliação por Oficial de Justiça, totalizando R$ 3.466.625,00 (três milhões e quatrocentos e sessenta e seis reais e seiscentos e vinte e cinco reais).

Novamente, em agosto de 2017, Izabelle Auxiliadora apresentou manifestação nos autos de execução, com juntada de avaliação do imóvel – perfazendo um valor de R$ 4.142.480,00 (quatro milhões e cento e quarenta e dois mil e quatrocentos e oitenta reais).

Após, em setembro/2018, ocorreu inércia da executada, pois não se manifestou sobre proposta de honorários periciais, sendo declarado precluso o direito de realizar nova avaliação.

A exequente, em abril de 2019, apresentou impugnação em relação à avaliação, apresentado diferenças de valores superiores ao encontrado pelo oficial de Justiça.

Em fevereiro/2020 foi determinada nova avaliação pelo Juízo singular.

Em março de 2021, a parte Exequente manifestou concordância com a avaliação e requereu a venda do bem, em R$ 6.500.000,00 (seis milhões e quinhentos mil reais).

O imóvel penhorado e avaliado foi levado a leilão eletrônico, com duas praças negativas, conforme certificou o leiloeiro oficial, em setembro de 2021.

Em outubro de 2021, foi requerido novamente a venda do bem, sendo determinada pelo Juízo “a quo” a realização de novo leilão, e caso não tivesse ele êxito, que se efetivasse a venda direta do bem.

Os leilões não prosperaram, novamente, conforme atas juntadas em dezembro de 2021.

A parte exequente manifestou-se, diante de impugnação da parte devedora, requerendo que fosse considerada intempestiva a impugnação, sendo ela rejeitada, em maio de 2022, mantendo-se o índice IGPM para correção monetária, conforme contratado. Foi oportunizado, ainda, à parte exequente que se manifestasse sobre o prosseguimento do feito.

Em 2024, novamente ocorreu mais uma avaliação do bem, totalizando R$ 9.423.000,00 (nove milhões e quatrocentos e vinte e três mil reais), havendo concordância da parte credora/apelante com os valores.

Em 06/08/2024 foi intimada a exequente para se manifestar quanto à ocorrência de prescrição intercorrente, e depois da manifestação, foi prolatada a sentença que julgou extinta a execução, por prescrição intercorrente quinquenal.

Pois bem.

Após esse breve relato, constata-se, com a devida vênia, que efetivamente não ocorreu desídia por parte da exequente.

Ao contrário, ela sempre buscou a satisfação do seu crédito, manifestando-se, requerendo avaliação de bem ofertado à penhora; e se a execução, até o momento não chegou a bom termo, a meu viso, não foi por inércia ou desídia da Apelante/Exequente.

É fato que o débito e a execução são antigas; todavia, ocorreu a citação e todas as diligências necessárias ao êxito do pleito executivo foram providenciadas, de modo que não há como, a meu sentir, decretar a prescrição intercorrente.

Nesse sentido, “mutatis mutandis”:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRESCRIÇÃO DO TÍTULO – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – DEVEDORES NÃO CITADOS – DECLARADA DE OFÍCIO –
NO TOCANTE AO DEVEDOR CITADO – CONVERTIDA A MONITÓRIA EM EXECUÇÃO – CCB – PRAZO TRIENAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NECESSIDADE DE PARALISAÇÃO DO FEITO POR PRAZO SUPERIOR AO PRESCRICIONAL – AUSÊNCIA DE INÉRCIA – PARALISAÇÃO – NÃO CONFIGURADA – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO EM FACE DO DEVEDOR CITADO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...) 2. A prescrição intercorrente ocorre se os autos permanecerem sem andamento, paralisados em razão de fato que possa ser atribuído à parte credora/exequente, que fica inerte e deixa de diligenciar no sentido de impulsionar o processo, permitindo o transcuro do prazo prescricional do título.

(...) 4. Na hipótese, apura-se que embora os autos tenham permanecido paralisados por períodos – enfatiza-se, por responsabilidade da parte credora e não do mecanismo da justiça – não transcorreu imobilizado mais de 03 (três) anos, ou seja, por prazo superior ao da prescrição do título. Desta maneira, não se encontram evidenciados os pressupostos para o reconhecimento da prescrição intercorrente. (N.U 0001286-16.2013.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2024, Publicado no DJE 25/08/2024)”

Dessa forma, conclui-se que a reforma da sentença é medida imperiosa.

Posto isso,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto, cassando a sentença prolatada e determinando o retorno dos autos ao primeiro grau para prosseguimento da execução.

Sem ônus de sucumbência, tendo em vista que não foram apresentadas contrarrazões, e também não houve fixação de verbas pelo Juízo “a quo” neste sentido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025